Tribunal: TJDFT
Processo: 0705084-44.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. SÚMULA 121 DO STF. EFEITO VINCULANTE. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. PACTUAÇÃO DE FORMA EXPRESSA. ARTIGOS 591 E 406, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE. LEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. TARIFA DE CADASTRO. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA ABUSIVA. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. VALOR COBRADO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Estando o feito em condições de imediato julgamento, diante da juntada aos autos de suficientes elementos probatórios, em observância ao princípio da celeridade processual, mostra-se prescindível a produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, não se vislumbrando, por consequência, a ocorrência de cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade de sentença afastada.
2. Os Juízes e os Tribunais não estão obrigados a aplicar o enunciado da Súmula 121 do STF que dispõe acerca da vedação de capitalização de juros, nos termos do artigo 102, § 2.o da Constituição Federal, porquanto se trata de súmula destituída de efeito vinculante. Precedente: Rcl 36086 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 11-11-2019 PUBLIC 12-11-2019).
3. Enquanto não declarada a inconstitucionalidade pelo STF do artigo 5.o da Medida Provisória n.o 2.170-36/2001, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.316/DF, ainda em tramitação, devem os Juízes e Tribunais observarem o entendimento do STJ, firmado em sede recurso repetitivo, no julgamento do REsp. 973827/RS, que trata acerca da legalidade capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários celebrados após 31/03/00.
4. É suficiente que no contrato bancário esteja explícita a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para que se conclua que a instituição financeira adotou a “capitalização de juros”, sem que seja necessária essa informação no contrato em alguma cláusula específica, não prevalecendo, por conseguinte, a tese de afronta ao enunciado da Súmula 539 do STJ, por ausência de expressa pactuação. Precedentes: Resp. 973.827-RS e enunciado de Súmula 541 do STJ.
5. Por ser o mútuo bancário regido tanto pela Medida Provisória n.o 2.170-36/01 quanto por resoluções editadas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, ou seja, por normas próprias e especiais, não se aplicam os dispostos nos artigos 591 c/c 406, ambos do Código Civil. Precedente: REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009.
6. É assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que a aplicação da amortização pelo método PRICE, nos casos em que se admitem a capitalização mensal de juros nos contratos de financiamento, não enseja a abusividade das cláusulas ou juros excessivos.
7. Descabida a pretendida descaracterização de mora, uma vez que o Enunciado n.o 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.
8. É lícita a cláusula que dispõe acerca da cobrança a cobrança da Tarifa de Cadastro no montante de R$799,00 (setecentos e noventa e nove reais), pois se mostra proporcional, ante o considerável valor do crédito concedido ao Aderente no valor de R$103.750,00 (cento e três mil, setecentos e cinquenta reais). Precedente: REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013.
9. É legal a cláusula que dispõe acerca da cobrança da Tarifa denominada Registro do Contrato junto ao órgão de trânsito no valor de R$370,00 (trezentos e setenta reais), pois não é onerosamente excessiva e foi devidamente comprovada a efetiva prestação de serviço instituição financeira, no caso concreto. Precedente: REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018.
10. Recurso conhecido, mas não provido.